Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-72.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000289-72.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE JESUS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO

APELADO: VULCANO EXPORT MINERACAO PINDOBACU LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RITA CARNEIRO PARENTE LINHARES, RODOLFO ALVES PATRICIO DA COSTA, LARISSA DE SOUZA NOVAES E BARBOSA, MONICA DAIANE DE SOUZA NOVAIS FERREIRA, CARLA DANIELA NOVAIS FERREIRA, DAVID MARIANO CURSINO DA FRANCA CARDOSO, ARTHUR FAUSTINO FERREIRA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse cumulada com perdas e danos, proposta pelos Apelantes em face de empresa mineradora e particulares, sob alegação de esbulho possessório sobre área rural com suposta atividade clandestina de extração mineral. A Sentença afastou a alegação por ausência de prova da posse anterior e da delimitação da área esbulhada.

II. Questão em discussão

Discute-se a suficiência da prova produzida para fins de comprovação da posse exercida pelos Apelantes sobre a área objeto da lide e a caracterização do esbulho possessório imputado aos Apelados, além da consequente responsabilidade por perdas e danos decorrentes da exploração da jazida.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela possessória exige a comprovação cumulativa da posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse (CPC, art. 561).

Documentos como CAR e ITR possuem natureza declaratória e são insuficientes, por si sós, para comprovar posse ou propriedade.

A ausência de memorial descritivo e delimitação georreferenciada da área impediu a identificação precisa da zona supostamente esbulhada.

Prova testemunhal apresentou contradições relevantes, sem esclarecer a titularidade da posse.

O princípio do ônus da prova impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi atendido.

A pretensão indenizatória por exploração mineral depende da posse legítima da área, não configurada no caso concreto.

A Sentença deve ser mantida por correta valoração da prova e pela ausência de erro material ou nulidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É ônus do autor, em ação de reintegração de posse, demonstrar com clareza a posse preexistente e o esbulho praticado, com individualização precisa da área em disputa. Documentos declaratórios como CAR e ITR não são suficientes para comprovação de posse. A exploração minerária, quando amparada em contrato com possuidor legitimado e ausência de prova de esbulho, não enseja indenização"
.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 561; CC, art. 1.196; Lei nº 12.651/2012, art. 29, § 2º; Decreto-Lei nº 227/1967.

Jurisprudência relevante citada:
TJPE, AC nº 0002519-94.2022.8.17.2210; TJMG, AC nº 1015113-00.2019.8.13.0130; TJSC, AC nº 0301626-43.2019.8.24.0075.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8000289-72.2020.8.05.0196
da Comarca de
Pindobaçu
, em que figuram como Apelantes e Apelados
JOSE DE JESUS SANTOS

e OUTR
OS

e
VULCANO EXPORT MINERACAO PINDOBACU LTDA
e OUTRO
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA